Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003427-74.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MB ENGENHARIA SPE 045 S.A e OUTRA contra decisão desta Presidência de ID 17721430, que, de forma híbrida, negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o entendimento exarado pelo STJ nos recursos especiais 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971), sob a sistemática dos recursos repetitivos. Contrarrazões ID 19282643. Em detida análise dos autos, verifica-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo constitucional, o caso concreto ora tratado não guarda similitude fática com aquele examinado no citado precedente, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 17721430, e passo à análise do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim concluiu (ID 13109928): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ARGUMENTO NÃO VENTILADO NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CORRETORA DE IMÓVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. DISTRITATO. DISCUSSÃO ACERCA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. INADIMPLÊNCIA OU MORA DA PROMITENTE VENDEDOR. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DAS PARCELAS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DAS INCORPORADORAS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CORRETORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumento não ventilado perante o juízo de primeiro grau, restou impossível seu conhecimento ou adoção para modificação da sentença, sob pena se configurar supressão de instância e a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Para que haja legitimidade e solidariedade na relação de consumo, não basta a invocação do Parágrafo único, art. 7o, ou e §1o do art. 25 do CDC, mas é preciso também que seja demonstrado o ato omissivo ou comissivo, o resultado e a relação de causalidade, com relação ao fato ou vício do produto ou serviço. Se a pretensão não envolve restituição de comissão de corretagem, mas tão somente irregularidade no distrato, não se vislumbra qualquer responsabilidade solidária da corretora imobiliária. Recurso provido. Ainda que solicitado o distrato pelo promissário comprador, se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência é pacífica no sentido de que o atraso na entrega da unidade ou conclusão da obra acarreta prejuízo ao adquirente, pela impossibilidade de usar, usufruir, gozar e até dispor da coisa, assim considerada a natureza do bem e os frutos que são passíveis de gerar (STJ/ REsp 331.496/MG, EDcl no REsp 151.175/DF, REsp 109.821/SP, AgRg no REsp 1202506/RJ e AgRg no Ag 1036023/RJ). Quanto à possibilidade de cumulação de cláusula penal moratória de caráter indenizatório equivalente aos lucros cessantes, ajustada no contrato de promessa de compra e venda, a matéria foi decidida em sede recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especiais 1635428/SC e 1498484/DF (Tema 970), quando se definiu a seguinte tese: “A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Portanto, nessa hipótese, a cumulação mostra-se indevida, sob pena de incorrer em bis in idem. Do mesmo modo, a Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF (Tema 971), pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito da possibilidade de inversão das cláusulas penais: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. Posto isto, é possível a inversão da cláusula penal e para se reequilibrar o contrato de consumo, em consonância com o direito básico estabelecido no Código do Consumidor, artigo 6o, II, isto é, o da igualdade nas contratações. Considerando a compatibilidade entre a multa moratória e a cláusula penal compensatória, por terma natureza e fato gerador diverso, é possível a cumulação entre elas. A correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda frente ao processo inflacionário, por isso deve incidir a partir de cada desembolso efetuado pelo comprador, sob pena de enriquecimento ilícito das incorporadoras. Precedentes. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., ou até mesmo ao estado anímico da pessoa, de modo grave ou relevante. Não obstante a possibilidade de dano reflexo pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, cujo ônus recai sobre quem alega. De igual modo, a jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral, quando presente o mero inadimplemento ou mora contratual. RECURSO DAS INCORPORADORAS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CORRETORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 408, 409, ambos do Código Civil, e 985, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inadequação do caso concreto ao entendimento firmado pelo STJ, tendo em vista a existência de previsão de multa para a hipótese de inadimplemento por parte da vendedora, configurando bis in idem a inversão determinada pela turma julgadora; b) artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do CC, defendendo a ausência de culpa das recorrentes pelo inadimplemento contratual, bem como a aplicação dos respectivos termos previstos no contrato para essa circunstância. Pedem, por fim, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à ventilada contrariedade aos artigos 408, 409, ambos do Código Civil, e 985, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031